Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por M. D. D. S. T., representado por JULIANA PAULA DIAS DE SOUSA TEIXEIRA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de conhecimento n.° 0702512-06.2025.8.07.0021 movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Conforme decisão de ID73781738, foi deferido o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada custeie o tratamento do agravante no instituto Ninar, nos termos da prescrição médica de ID 239035416 dos autos de origem, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de fixação de multa diária. (...) Ocorre que, o agravante, por meio de petição de ID 77730667, informa que o agravado “permanece absolutamente inerte, não tendo iniciado o custeio do tratamento até a presente data, o que configura flagrante descumprimento da decisão liminar proferida por este Tribunal, além de demonstrar completo desrespeito à autoridade das decisões judiciais.” Ressalta-se que o descumprimento de ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ante o exposto, intime-se a parte agravada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, comprove o integral cumprimento da liminar deferida, juntando aos autos documentação hábil que demonstre o efetivo atendimento da determinação judicial, sob pena de fixação de multa diária em caso de persistência no descumprimento, sem prejuízo da aplicação de outras medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Adverte-se que o descumprimento reiterado poderá ensejar, ainda, a comunicação ao Ministério Público para as providências criminais cabíveis. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada nos termos da certidão de ID 77148344. Publique-se. Intime-se.